Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-93.2009.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000540-93.2009.8.11.0020
Embargos de Declaração no 0000540-93.2009.811.0020
Embargante: Maxuel Martins de Oliveira
Embargado: Carlos Dell Eugenio
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maxuel Martins de Oliveira contra decisão que não conheceu, por deserção, sua Apelação no 0000540-93.2009.811.0020.
Alega obscuridade, ao argumento:
“· Da ocorrência de erro in judicando.
· Da inexistência de previsão legal
Primeiramente, afigura-se importante destacar que o ID – 81388977, o qual certificou o decurso de prazo em 26.03.2021, baseou-se no sistema de informática desse Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso.
De outra banda, contudo, Nobre Julgador, nesta época os prazos encontravam-se suspensos, em virtude dos Decreto 836 de 1o/03/2021 e Decreto no 874 de 25.03.2021, bem como o Decreto Federal no 10.282/2020 e a (ADI no 1003497-90.2021.8.11.0000), que determinou o cumprimento impositivo do Decreto Estadual no 874/2021 decidida liminarmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso; PORTARIA-CONJUNTA N. 330, DE 15 DE MARÇO DE 2021. (conforme seguem anexas)
Registre-se, também o fato de o processo foi migrado da primeira instância, onde o feito tramitava fisicamente sob o no 540-93.2009.811.0020, Código 26118, autos no 69/2009. Conforme certidão:
Certidão / Certifico e dou fé que, nesta data, efetuei a migração dos presentes autos ao Sistema Pje, possuindo o mesmo número único. Cassiano de Moura Fell
Importante ressaltar, que em dias hodiernos verificando o andamento do feito em primeira instância não consta em qual Câmara e relator que tramita o feito.
Nessa senda, este causídico não conseguia encontrar o processo na Instânica Superior, haja vista que o Recurso de Apelação do Embargante NÃO FOI REGISTRADO COM NUMERAÇÃO ATUALIZADA, ou seja, constando o Ano/referência 2021, como acontece em outros Tribunais deste País.
Através da presente insurgência, o polo autoral recorrente pleiteia o Pedido de Reconsideração da r. decisão, que, consoante relatado, monocraticamente, negou conhecimento a recurso apelatório, por reconhecer a ocorrência da deserção oriunda da inércia da insurgente quanto a comprovação da sua hipossuficiência nem o pagamento das custas recursais, documento obrigatório ao conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Com efeito, é necessário destacar que o polo insurgente não teve oportunidade para comprovar o direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que a intimação disponibilizada em 19.03.2021, posto que é NULA DE PLENO DIREITO e/ou ANULAVEL, em virtude do fechamento das Comarcas e do Tribunal de Justiça, conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 330, DE 15 DE MARÇO DE 2021, a qual determinou o fechamento dos dias 15 de março de 2021 a 28 de março de 2021.
Assim, conforme se verifica na certidão constante no ID 81388977, a mesma ocorreu em desacordo com a determinação da Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça DD. MARIA HELENA G. PÓVOAS.
Nestes termos, é salutar informar que a falta de realização do preparo recursal é bastante a fulminar o recurso, nos termos da inteligência supra.
Máxime porque não restaram provados, in casu, que houve nova INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE; os requisitos ao deferimento da Justiça Gratuita, eis que, ainda encontra-se dentro do prazo instado o apelante a apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, com a juntada das três últimos holerites, para que assim o Embargante cumprindo o despacho.
O apelante peticionou nos autos, afirmando que o benefício já fora deferido no primeiro grau e que o magistrado a quo já analisara os documentos comprobatórios da hipossuficiência.
O fato do benefício ter sido deferido no primeiro grau, não quer dizer que não possa ser reavaliado a qualquer tempo pelo Juízo.
Seguindo tal ensejo, adiante-se que a intimação para apresentação de documentos comprobatórios do direito à gratuidade judiciária é medida consentânea com a ordem jurídica e apta a viabilizar o deferimento da benesse apenas aosque daquela efetivamente necessitam, máxime por ocasião da finalidade do instituto, ferramenta de acesso à Justiça colocada à disposição de quem comprovadamente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios semprejuízo do sustento.
Saliente-se, outrossim, que a escorreita investigação deste feito se faz necessária, devendo ser observado na conjuntura concreta, que o senhor MAXUEL MARTINS DE OLIVERA, antigo causídico atuou desde o ano de 2006, nos autos principais e nestes.
Referendando tal entendimento, emerge o artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, segundo a qual, em sendo a presunção de hipossuficiência relativa ou juris tantum, e não absoluta ou jure et de jure, pode o magistrado “[...] indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Sobre o tema, emerge a jurisprudência:
“A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)”. (STJ, AgRg AREsp 387.107, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013).
Tanto é assim, que os benefícios da justiça gratuita podem ser revogados ex officio pelo juiz, desde que constatada a inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da justiça gratuita e ouvida a parte interessada, razão pela qual não recai sobre a decisão de concessão a proteção da coisa julgada. Nessa linha, o STJ já decidiu:
"Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]." (REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010)
O fato de estarmos vivendo uma pandemia, e diante de vários decretos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por si só, é justificativa para não entender e cumprir uma determinação judicial, até porque estando o Tribunal de portas fechadas, dúvidas ocorreram, não podendo as partes serem prejudicadas.
A esse respeito, emerge outra solução ao recurso senão o recebimento e o seu provimento, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita e justiça gratuita em segunda instância, ao embargante; e oportunizando a apresentação de documentos essenciais à demonstração da hipossuficiência financeira, dentro do prazo.
Ademais, a r. decisão embargada ao negar vigência ao que efetivamente dispõe a normal legal, configura obscura e afronta o que dispõe o art. 489, inciso V, do CPC, cita-se:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; - grifos nossos
Sobre o cabimento de anulação da acórdão em casos de “error in judicando”, assim já se manifestou os tribunais pátrios:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. SENTENÇA. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção
jurisprudencial, correção de erro material.
2. A sentença que incorre em erro na subsunção dos fatos ao direito e
à lei incide em error in judicando, e requer a reapreciação do feito pelo
juízo singular.
3. O reconhecimento do error in judicando como preliminar é anterior
à analisa do mérito do recurso.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível
a via manejada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263940, 00536955020078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso
Desse modo, é incontroversa a ocorrência de error in judicando, haja vista aplicação incorreto do direito material ao caso concreto, vez que seus fundamentos não decorrem de previsão legal.
A r. decisão, data máxima vênia, deve ser, portanto, anulada, pois faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que possa proceder à nova análise do dispositivo de lei de modo conjunto com a real previsão legal elaborada pelo legislador.
Ante todo o exposto, requer que seja sanado o vício de obscuridade do v. acórdão, visto a inequívoca ocorrência de erro in judicando, bem como pela contrariedade ao art.489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil.” (grifo próprio).
Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decide-se.
Em que pese as alegações, inclusive os fatos que não guardam relação com a decisão impugnada, tem-se que não restou demonstrada a alegada obscuridade.
A decisão impugnada refere-se ao não conhecimento da Apelação, por deserção. Tão somente.
A Apelação foi interposta em 20.1.2020 (id. 79503018) contra a sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença apresentado por Maxuel Martins de Oliveira, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.
Já em grau de apelo, foi postulada a assistência judiciária e o recorrente devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
O recorrente deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos, conforme certidão juntada no id. 81388977.
O pedido de assistência judiciária foi indeferido (id. 85369990), ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias.
Em razão do não cumprimento da determinação, foi que no id. 87556496 certificou o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo, o que levou a prolação da decisão impugnada que, como era de ser, não conheceu do apelo por deserção, cujo fragmento se transcreve:
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – RECURSO SEM O DEVIDO PREPARO – DESERÇÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ART. 932, III, DO NOVO CPC.
A interposição do recurso sem o preparo autoriza seu não conhecimento.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença apresentado por Maxuel Martins de Oliveira, aqui apelante, bem assim decretou a extinção com base na regra do art. 924, I, do CPC.
Postulada a assistência judiciária, foi o recorrente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
O recorrente deixou decorrer o prazo assinalado e não apresentou documentos, conforme certidão juntada no id. 81388977.
O pedido de assistência judiciária foi indeferido (id. 85369990), ocasião em que foi determinado ao recorrente proceder com o preparo simples em cinco dias.
No id. 87556496 foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Decido.
O Apelo não comporta conhecimento.
Ocorre que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É caso, pois, de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.” (grifo próprio).
Logo, não se verifica nenhuma obscuridade na decisão impugnada, que mostra-se clara o suficiente para verificar que ocorreu o não conhecimento do apelo por deserção e não por outro motivo.
Importante consignar que os vícios aptos ao manejo dos Embargos de Declaração são aqueles eventualmente existentes dentro do julgado e não fora deste ou entre teses.
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados na decisão embargada, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto na decisão impugnada, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei).
Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.
Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, muito menos obscuridade, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a v. decisão embargada que não conheceu a Apelação no 0000540-93.2009.811.0020 por deserção, porquanto não visualizada a alegada obscuridade.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator